Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712309-50.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAHITI HOTEIS E TURISMO S/A AGRAVADO: COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA, EDUARDO MACHADO FERREIRA, JOSELIO RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE LEONÍDIO FERREIRA GOMES, VALDERICO RESENDE D E S P A C H O Vistos etc. Em vista da interposição de agravo interno, intime-se a parte agravada, VALDERICO RESENDE E OUTROS, para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora